Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-46.2024.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000608-46.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - CNPJ: 22.794.541/0004-14 (RECORRENTE), Thamires Mafissoni registrado(a) civilmente como THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), CELSO JOSE BAPTISTELLA RUBIM - CPF: 037.034.440-53 (RECORRIDO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - DANO MORAL CONFIGURADO –
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA
– INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica se a matéria discutida não é complexa, nem exige a realização de prova pericial para o deslinde.

2. Não se caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte quando há julgamento antecipado da lide, desde que existam nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentaria ao deslinde da controvérsia.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4.
Reduz-se
o valor da indenização a
título de dano moral
se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)Diante do exposto,

JULGO PARCIAL PROCEDENTES os pedidos iniciais e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTARPOSTO para:

a) DECLARAR a inexigibilidade do contrato avençado entre o autor e a requerida.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de repetição por indébito, a título de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de cada parcela descontada indevidamente e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora legais em 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.”

Posteriormente foram oposto embargos de declaração que restou com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por serem tempestivos e, no mérito, ACOLHO os embargos opostos por Celso José Baptistella Rubin para sanar a omissão apontada, a fim de “DECLARAR a inexigibilidade do contrato celebrado entre o autor e a requerida, no valor de R$ 7.618,24, datado de 30/09/2022, referente ao contrato nº 6570796. Por conseguinte, determino à parte reclamada a promoção da baixa definitiva da restrição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data”.

Por sua vez, REJEITO os embargos de declaração opostos pela Clínica Odontológica Vania Lilian Barboza Ltda – ME e mantenho a respeitável sentença em todos os seus termos. As alegações apresentadas pela embargante são totalmente infundadas e não constituem matéria a ser discutida em embargos de declaração.

Por fim, a presente decisão é parte integrante da sentença proferida nos autos (ID 161958128), em função de seu caráter complementar, devendo permanecer, em todos os demais aspectos, os termos da sentença questionada, tal como foram lançados.”

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

A parte Recorrente suscita a referida preliminar alegando a necessidade de realização de perícia técnica para averiguar se houve, de fato, falha no procedimento realizado.

Ocorre que a matéria discutida não é complexa, tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, devendo ser ressaltado que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Ademais, como bem consignado na sentença,
“já foram realizados os procedimentos cirúrgicos e protéticos por outro profissional, o que inviabiliza a realização da perícia técnica. Além disso, foi juntado um laudo médico que relata a presença de lesões ulcerativas traumáticas no rebordo alveolar inferior em decorrência da prótese.”

Quanto à alegação de cerceamento de defesa onde a parte recorrente aduz que Magistrado sentenciou a presente ação sem observar o pedido expresso de produção de provas documentais e testemunhais, além da pericial.

Com efeito, não se caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte quando há julgamento antecipado da lide, desde que existam nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentaria ao deslinde da controvérsia.

Ademais, a parte recorrente limitou-se a protestar por todos os meios de prova em direito admitidos e cabíveis,
em especial a prova pericial.
Entretanto, como já restou esclarecido, foi juntado aos autos um laudo médico que relata a presença de lesões ulcerativas traumáticas no rebordo alveolar inferior, decorrentes do uso da prótese. Além disso, os procedimentos cirúrgicos e protéticos já foram realizados por outro profissional, o que inviabiliza a realização da perícia técnica.

Desse modo, rejeito as preliminares.

É como voto.

MÉRITO

A recorrente alega, em síntese, que o contrato foi regularmente firmado e cumprido, inexistindo falha na prestação do serviço ou abusividade na cobrança, pugnando pela reforma da sentença.

A controvérsia dos autos reside na verificação da qualidade da prestação do serviço odontológico contratado pelo recorrido e na regularidade da cobrança realizada pela recorrente, especialmente diante da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A relação jurídica entre as partes se enquadra no Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei nº 8.078/1990), uma vez que o recorrido contratou serviço odontológico na qualidade de consumidor final (art. 2º do CDC), enquanto a recorrente se enquadra na definição de fornecedora de serviços (art. 3º do CDC).

Nos termos do art. 14 do Código de defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilidade do fornecedor pode ser afastada apenas quando demonstrado que:

a) não houve defeito na prestação do serviço;

b) o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, a prova dos autos evidencia defeito na prestação do serviço odontológico e cobrança indevida, circunstâncias que afastam qualquer excludente de responsabilidade da recorrente.

O recorrido contratou tratamento odontológico na recorrente pelo valor total de R$ 14.871,75, realizando pagamentos sucessivos conforme combinado. Entretanto, segundo demonstram os autos:

- O serviço foi executado de forma deficiente, não atingindo a finalidade esperada, visto que a prótese não se ajustava corretamente e impedia a adequada alimentação do recorrido;

- A recorrente exigiu valores superiores ao previamente ajustado, sem informação clara e inequívoca ao consumidor, violando o art. 6º, III, do CDC, que garante o direito à informação adequada sobre produtos e serviços contratados;

- O autor, diante da ineficácia do tratamento prestado pela recorrente, necessitou contratar um novo profissional para refazer o tratamento, gerando gastos adicionais que não seriam necessários caso o serviço tivesse sido adequadamente prestado;

- Apesar da contestação sobre os valores cobrados, a recorrente procedeu à negativação indevida do nome do recorrido, em afronta à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

- A falha na prestação do serviço é manifesta, uma vez que o consumidor não pode ser compelido a arcar com custos adicionais e ônus financeiros oriundos de um serviço inadequado e ineficaz, sobretudo quando não há transparência na cobrança.

Assim, a falha na prestação do serviço é manifesta em ralação aos dois contratos firmados (nº 6570796 e 6570772), uma vez que o consumidor não pode ser compelido a arcar com custos adicionais e ônus financeiros oriundos de um serviço inadequado e ineficaz, sobretudo quando não há transparência na cobrança.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da empresa recorrente pelos danos causados ao recorrido.

No entanto, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim,

esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Restando demonstrados os valores gastos pelo reclamante, ora recorrido, a restituição é medida que se impõe, conforme determinado em sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe parcial provimento

e reduzo a condenação a título de dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025